Tribunal: STF
Processo: Rcl 86545
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação constitucional. Temas nº 6 e 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61. Fornecimento de medicamento não incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Nintedanibe. Ato judicial. Recomendação da Conitec pela não incorporação. Superveniente publicação de recentes evidências científicas qualificadas na pirâmide de evidências. Observação dos requisitos cumulativos e obrigatórios previstos nos precedentes. Agravo regimental não provido.

    1. A autoridade reclamada, ao determinar o fornecimento do fármaco nintedanibe, medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS, enfrentou criteriosamente as temáticas constitucionais necessárias para o deslinde da controvérsia no caso concreto mediante prestação jurisdicional qualificada, das teses dos Temas nºs 6 1.234 da RG, nas quais foram fixadas diretrizes visando qualificar a prestação jurisdicional no âmbito da judicialização da saúde, reforçadas pelas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61.

    2. Embora a autoridade reclamada tenha se remetido à nota técnica elaborada para caso similar e alheio aos autos, concluiu pela viabilidade do uso do medicamento ao evidenciar razões extraídas daquele informe que expressamente contradizem a informação do documento técnico especificamente produzido para o caso concreto, consistente na superveniente publicação, após a avaliação da Conitec, de “recentes evidências científicas qualificadas na pirâmide de evidências, que conduzem à conclusão quanto à eficácia e segurança da tecnologia”.

    3. A decisão reclamada não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo razão para a intervenção do STF em sede reclamatória.

    4. Agravo regimental não provido.